Tribunal: TJES
Processo: 5005473-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005473-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005473-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO ALVES DE SOUZA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL PARA INGRESSO NO PROGRAMA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que autorizou a inclusão do reeducando Diego Alves de Souza na “2ª Turma – 2ª Fase” do Projeto Liberdade Restaurativa (Semiaberto Harmonizado), exclusivamente para fins de avaliação do requisito subjetivo à eventual inclusão no programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reeducando cumpre os requisitos necessários para participação no Projeto Liberdade Restaurativa, especialmente os objetivos e subjetivos; (ii) estabelecer se a decisão que autorizou sua submissão à avaliação psicossocial viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante dos antecedentes criminais do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Projeto Liberdade Restaurativa exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, sendo a avaliação psicossocial etapa preparatória para análise do segundo critério.

O juízo da execução limitou-se a autorizar a submissão do apenado à equipe psicossocial para aferição do requisito subjetivo, sem concessão antecipada ou automática do benefício de regime mais brando.

O agravado preenche os requisitos objetivos exigidos, incluindo ausência de falta grave nos últimos 12 meses e histórico penal compatível, o que legitima o prosseguimento da análise subjetiva.

A decisão recorrida não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por não conceder benefício, mas apenas instaurar procedimento de apuração da aptidão subjetiva do reeducando ao projeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reeducando que preenche os requisitos objetivos pode ser encaminhado à avaliação psicossocial para fins de aferição do requisito subjetivo necessário à eventual inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

A submissão à avaliação subjetiva não configura concessão automática de benefício, mas etapa preparatória que deve ser conduzida por equipe interdisciplinar.

Não configura violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que determina apenas a avaliação psicossocial do reeducando que preenche os requisitos objetivos do projeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 1º, 112 e 114.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AE 5016091-47.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Subst. Adriana Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5005473-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO ALVES DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
face à r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (ID 13131447, pp. 01/03), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000314-97.2013.8.08.0031, por meio da qual fora deferida a inclusão do agravado
DIEGO ALVES DE SOUZA
na “2ª Turma – 2ª Fase” do Projeto Liberdade Restaurativa (Semiaberto Harmonizado), para avaliação do requisito subjetivo, visando à possibilidade de participação no referido projeto.

Nas razões recursais (ID 13131447, pp. 04/12), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer a reforma da r. decisão, sustentando, em síntese, que o apenado foi condenado por diversos crimes, inclusive por infrações de natureza hedionda e delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a concessão do regime denominado semiaberto harmonizado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, o projeto “Liberdade Restaurativa”, desenvolvido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, busca preparar e apoiar internos para a reintegração à sociedade quando concedido o semiaberto harmonizado
1
. Com atuação interdisciplinar, visa o fortalecimento de valores como pertencimento, superação e dignidade. Segundo consta no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, assim encontra-se resumido o escopo do projeto:

“
Visando melhorar o benefício do semiaberto harmonizado e superar os problemas recorrentes, o juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha desenvolveu o projeto “Liberdade Restaurativa”, que tem como objetivo a integração.

Ele vem promover, através de uma equipe interdisciplinar, o apoio necessário para que os internos sejam preparados antes de saírem do sistema prisional e contem com auxílio após reingressarem em suas residências, podendo continuar a vida de forma digna e não mais reingressar no sistema.

O projeto, entre tantos objetivos, promove a sensação de pertencimento a um grupo, de superação de desafios, de apoio para os obstáculos enfrentados e de confiança, constituindo importante instrumento de valorização humana.

Antes de receberem o benefício, os reeducandos participam de dinâmicas dentro das unidades prisionais com as equipes psicossociais da SEJUS que visam prepará-los para essa volta para casa. Além disso, ao receberem o semiaberto harmonizado, os pré-egressos precisam participar de encontros no Escritório Social da SEJUS com a equipe multidisciplinar. Também recebem os agentes da DIMCME em suas casas ou trabalho e ainda contam com o apoio da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) em encontros em grupo”.

Na hipótese vertente, o Juízo da Execução, ao analisar o histórico prisional do apenado, constatou que este preencherá os requisitos objetivos para progressão de regime/livramento condicional em 07/11/2025. Verificou-se, ainda, que o reeducando possui apenas uma condenação por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), já usufrui do benefício da saída temporária, não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses e não possui outra ação penal em andamento. Diante disso, entendeu-se adequada sua inclusão na “2ª Turma – 2ª Fase” do projeto, para fins de aferição do requisito subjetivo e possível ingresso no programa.

Assim, o Juízo da execução ainda não inseriu o Agravado no Projeto Liberdade Restaurativa, limitando-se a encaminhá-lo à equipe psicossocial para avaliação do requisito subjetivo.

Dessa forma, uma vez tendo o reeducando cumprido os requisitos objetivos necessários à inserção no Projeto Liberdade Restaurativa, restando pendente apenas a análise dos requisitos subjetivos para inclusão no programa, não há que se falar que o Juízo da Execução tenha agido em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – uma vez que apenas se limitou a determinar a averiguação do perfil pessoal do apenado para,
se for o caso
, incluí-lo no projeto.

Com efeito, não está em discussão, na decisão agravada, a pertinência, ou não, do semiaberto harmonizado, o qual exige a observância dos parâmetros da Súmula Vinculante nº 56, do Tema de Repercussão Geral nº 423/STF, e do Tema Repetitivo nº 993/STJ.

Ao revés, o Juízo da Execução limitou-se a iniciar atos preparatórios para verificar a possibilidade de incluir o agravado no Projeto Liberdade Restaurativa.

Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. REQUISITOS OBJETIVOS. INCLUSÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a inclusão do reeducando na 2ª Turma - 2ª Fase para avaliação dos requisitos subjetivos junto à equipe psicossocial da SEJUS, com vistas a possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa. O agravante sustenta que a concessão do benefício não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da reiteração delitiva e da habitualidade criminosa do apenado, condenado em nove processos, totalizando pena de 15 anos e 10 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reeducando cumpre os requisitos para a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, notadamente os requisitos objetivos e subjetivos; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em face dos antecedentes criminais do apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Projeto Liberdade Restaurativa exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos cumulativos, sendo que os requisitos objetivos do reeducando foram considerados atendidos pelo Juízo de Execução, conforme previsto na decisão agravada.
4. A decisão agravada não incluiu automaticamente o reeducando no Projeto, apenas determinou a avaliação psicossocial para verificar o cumprimento dos requisitos subjetivos, não havendo, portanto, concessão automática do benefício. 5. Para a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, todos os requisitos devem ser atendidos de forma cumulativa, e o reeducando ainda aguarda avaliação subjetiva.
6. Não há comprovação de falta grave nos últimos 12 meses, e o reeducando possui conduta carcerária favorável, elementos que justificam a continuidade da análise psicossocial sem violação dos princípios invocados pelo Ministério Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O reeducando que cumpre os requisitos objetivos para progressão ou livramento condicional pode ser encaminhado para avaliação psicossocial visando à inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, sendo necessária a verificação dos requisitos subjetivos por equipe interdisciplinar. 2. A inclusão para avaliação subjetiva não implica concessão automática do benefício, devendo ser respeitado o processo de análise integral dos requisitos.
(TJES, AE 5016091-47.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel.ª. Des.ª Subst. Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 14/11/2024)" (NEGRITOS NOSSOS)

À vista do exposto, preenchidos os requisitos objetivos do projeto Liberdade Restaurativa, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão judicial por meio da qual é determinada a mera submissão do apenado à avaliação psicossocial, etapa necessária à inclusão no referido programa, mas não, efetivamente, a concessão do regime “semiaberto harmonizado”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

1
“(...) o regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial, que não consiste em um direito subjetivo do réu, mas sim numa benesse concedida em situações excepcionais, diante da ausência de vagas nos estabelecimentos penitenciários, adequados ao regime de cumprimento de pena”. (TJES, AE 5013427-77.2023.8.08.0000. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 08/5/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)